Tribunal: TCU
Processo: 022.156/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 186/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 6o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de aposentadoria à peça 3 (Odete Maria de Oliveira), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.4. Determinações: 1.4.1. emita novo ato, livre da incosistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de ODETE MARIA DE OLIVEIRA, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 1. Processo TC- Processo 022.156/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Odete Maria de Oliveira (XXX.151.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.